Tribunal: TJDFT
Processo: 0780389-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO OPERADA. IRRETROATIVIDADE DA LEI. DECADÊNCIA AFASTADA. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prescrição intercorrente; (ii) decadência; (iii) ausência de notificação de penalidade; e (iv) ressarcimento do valor pago.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Prescrição intercorrente. A Lei n.o 9.873, de 23/11/1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências, dispõe: “Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. §1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.”.
4. E segundo o Enunciado 22, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.”
5. O autor foi autuado em 24/05/2019, por força da prática da infração prevista no art. 165-A do CTB. A fase recursal referente à penalidade de multa encerrou-se em 23/10/2020, com a expedição da notificação de penalidade, porquanto não houve recurso da multa à JARI. Quanto ao processo administrativo da penalidade de suspensão do direito de dirigir, a notificação de instauração do processo, causa interruptiva da prescrição, foi expedida em 19/02/2024.
6. Embora o despacho de encaminhamento do processo entre setores do próprio órgão não interrompa a prescrição, visto que não configura ato inequívoco de apuração do fato, o processo administrativo transcorreu durante o período pandêmico (Covid-19), fortuito imprevisível e que gerou a suspensão dos prazos prescricionais, no período 01/07/2020 a 31/01/2022, nos termos das Resoluções do CONTRAN 782/2020 e 895/2021. Prescrição intercorrente afastada.
7. Decadência. A irretroatividade da lei é adotada como regra no ordenamento jurídico pátrio, salvo disposição expressa em contrário (art. 5o, inciso XXXVI, da CF e art. 6o da LICC- Decreto-Lei 4.657/1942). A segurança jurídica constitui princípio basilar do Estado de Direito e está consagrado na Lei no 9.784/1999, que dispõe sobre as normas gerais do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispondo no art. 2.o, XIII, que é vedada aplicação retroativa de nova interpretação. Assim, não é aplicável o prazo decadencial previsto na Lei no 14.071/2020, que inseriu o art. 282, §6o, no CTB, visto que posterior ao auto de infração em comento, lavrado em 24/05/2019. Decadência afastada.
8. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interposição de recurso, nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ. Descumprido o procedimento legal, torna-se ilegítima qualquer pretensão punitiva do Estado.
9. O conjunto probatório demonstrou a expedição da notificação de penalidade em 23/10/2020 (ID 70965205 - Pág. 31), com data de postagem em 05/11/2020 (ID 70965205 - Págs. 67 e 68), em conformidade com as normas legais (art. 281, §1o, I, do CTB c/c art. 11 da Resolução do CONTRAN no 619/2016).
10. Por ocasião do julgamento do pedido de uniformização de interpretação de lei - PUIL no 372/SP, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim reconheceu: “4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos. 5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que ‘a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais’.” (STJ. PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020).
11. Ressalte-se que o art. 4o, § 1o, da Resolução do CONTRAN no 619/2016, estabelece que a notificação de autuação, remetida por via postal, se caracteriza pela entrega do documento à empresa responsável por seu envio. Ou seja, a resolução citada e o CTB não exigem que, para a validade da notificação, seja comprovado o recebimento e/ou a assinatura do destinatário no AR.
12. Outrossim, a remessa postal identificada pelo código de rastreio BH281388654BR (ID 70965205 - Pág. 30) e que supostamente não foi localizada na base de dados dos Correios (ID 70965202 - Pág. 3) é datada de 19/02/2024, impondo-se reconhecer que não se refere à notificação de penalidade tratada nesse processo.
13. Por conseguinte, para os efeitos legais, o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais, legitimando o auto de infração no SA01908223. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelo recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_____________
Dispositivos relevante citados: Lei n.o 9.873/1999, Art. 1o; CTB, arts. 165-A, 281 e 282, CONTRAN, Resoluções no 619, 782 e 895; Lei no 14.071/2020.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 312/STJ; Enunciado 22/TUJ; TJDFT, Acórdão 1945984, 0700030-31.2024.8.07.0018, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 18/11/2024.